Tribunal: TJMT
Processo: 1009821-17.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009821-17.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), NILDA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 395.108.241-00 (RECORRIDO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1009821-17.2022.8.11.0015 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP - MT.

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: NILDA APARECIDA DA CRUZ

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO REGULARMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATO QUE MENCIONAVA EXTENSIVAMENTE A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente, no importe de
R$ 46,85 (quarenta e seis e oitenta e cinco centavos) desde 04/05/2017, totalizando até a presente data (05/2022) o valor de R$ 2.951,55 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos),
bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
em decorrência de cobrança indevida de valores na folha de pagamento, na modalidade empréstimo RMC (cartão de crédito), sem a anuência da mesma.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares

1.1 Incompetência absoluta dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

1.2. Da prescrição e decadência arguidas pela recorrente.

2. Mérito

2.1. Da existência de relação contratual – cobrança devida.

2.2. Da ausência do dano moral.

2.3. Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares
.

1.1.

Incompetência absoluta dos juizados Especiais face à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória arguida pela parte recorrente, eis que, o exame grafotécnico trata-se de prova de pouca complexidade, que pode ser realizada por meio da perícia técnica policial.

1.2.

Das preliminares de decadência e prescrição arguidas pela recorrente.

Rejeito as preliminares apresentadas, pois a parte reclamante não reclama vício de qualidade aparente ou de fácil constatação, mas sim indenização por danos morais por fato do serviço, sendo que o prazo daqueles não se confunde com este, o qual é estabelecido pelo Código Civil, senão vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil
;

Ademais, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

2. Mérito

2.1.
Da existência de relação contratual – cobrança devida.

Pois bem.
No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, pois do conjunto probatório formado nos autos resta demostrado a legalidade da contratação e da cobrança, inerentes a existência de encargos gerados pelo cartão de crédito e cobrados na folha de pagamento do devedor, ora recorrida.

Saliento que, nos autos não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida,
notadamente, acerca da cobrança indevida do empréstimo bancário,
isto diante da juntada do SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, onde consta solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado, regularmente assinado pela recorrida (id. 144940724 e seguintes)
, não havendo o que se falar, portanto, em cobrança indevida e danos morais, merecendo ser rechaçado a pretensão perseguida na exordial.

Ademais, consigno que,
não há provas

do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária
na modalidade empréstimo RMC
, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais e materiais à parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Registra-se que as demais teses ventiladas se encontram prejudicadas, em razão do posicionamento ora adotado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022